Tribunal: TJDFT
Processo: 0727214-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727214-18.2021.8.07.0001 RECORRENTES: HILDEBRAND ADVOGADOS, TESLA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP RECORRRIDOS: OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, CLÍNICA DE TRATAMENTO DA DOR CRÔNICA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO. DIREITOS DERIVADOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ADQUIRENTE. TERCEIRO ESTRANHO À EXECUÇÃO. APERFEIÇOAMENTO ANTERIORMENTE À RESTRIÇÃO JUDICIAL. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO NO BOJO DO FEITO EXECUTIVO. IMPULSO OFICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO. PARÂMETRO. CAUSALIDADE. EVITABILIDADE DA LIDE. EMBARGANTE. DESÍDIA. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO TÍTULO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. EMBARGADAS/EXEQUENTES. RESISTÊNCIA AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO NO BOJO DO EXECUTIVO. SUCUMBÊNCIA. QUALIFICAÇÃO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO ÀS VENCIDAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS EXECUTADAS. MATÉRIA ATINENTE AO MÉRITO. PRETENSÃO DE ELISÃO DA VERBA HONORÁRIA. APELO DAS EMBARGADAS/EXECUTADAS PROVIDO. MODULADOS E MAJORADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSTOS AOS EMBARGADOS (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, daí porque, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, inclusive porque, acaso o processo ingresse numa cognição mais aprofundada para então alcançar a constatação de eventual ou superveniente carência da ação sob o prisma da ilegitimidade, o tema passa a ser matéria para o exame do mérito, a gerar hipótese, se for o caso, de rejeição do pedido autoral. 2. Encartando a arguição de ilegitimidade matéria restrita exclusivamente ao mérito, pois almejada a alforria das apelantes das verbas de sucumbência que lhe foram impostas, e figuram como excutidas no executivo do qual germinara a penhora que integrara o objeto dos embargos de terceiros nos quais foram inseridas, ficando patente sua pertinência subjetiva com o direito originalmente invocado, a defesa indireta, não dialogando com as condições da ação, deve ser resolvida em conjunto com o mérito. 3. A imputação dos encargos da sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar os ônus de sucumbência em ponderação com o princípio da causalidade, ressaindo da ponderação desses enunciados que o exequente que, ao se manifestar no bojo do executivo, insiste na realização da constrição, ocasionando a oposição de embargos, a despeito de ter conhecimento de que o executado já não era mais proprietário do imóvel penhorado, deve sofrer, face ao acolhimento do pedido desconstitutivo, e como expressão da sucumbência que experimentara, a imputação das verbas de sucumbência, não se distanciando essa apreensão do enunciado plasmado na súmula 303 do STJ. 4. A evitabilidade da lide como critério da causalidade impõe que, mesmo quando desconstituída a constrição donde germinara a lide incidental no bojo do processo do qual emergira, desafiando a extinção dos embargos de terceiro pela perda superveniente de suas condições, aquele que deflagrara a situação jurídica havida por violadora dos direitos de terceiro e sucumbira, por ter resistido à desconstituição da penhora embargada, deve responder pelas despesas do processo, inclusive honorários advocatícios destinados ao patrono do embargante. 5. Provido o recurso, implicando a reforma da sentença, a resolução determina a inversão do ônus de sucumbência originalmente estabelecido e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 6. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o) enseja a constatação de que, provido o apelo da parte originalmente vencida, ainda que não houvesse sido sujeitada a inicialmente vencedora a cominação sucumbencial, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença. 7. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Preliminar rejeitada. Unânime. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, §10, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porque os credores que indicam à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis não podem ser responsabilizados pelo pagamento dos honorários advocatícios. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior, um deles proferido no Tema 872 do STJ. Requerem no ID 40832122 - Pág. 21 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Cássio Hildebrand P. da Cunha (OAB/DF 25.831). Em contrarrazões, JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A. e OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. (ID 41985601 – Págs. 1 e 11) DE TRATAMENTO DA DOR CRÔNICA LTDA. (ID 41998700 – Pág. 17) requerem que as futuras publicações sejam realizadas, respectivamente, em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03), e do advogado Rodrigo de Andrade Vasconcelos (OAB/DF 34.273). A segunda recorrida postula ainda a majoração dos honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às alegadas afrontas aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos CPC. Isso porque, de acordo com o STJ, afasta-se a ausência de fundamentação e a negativa de prestação jurisdicional quando o julgado combatido aborda, “de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia” (AgInt no AREsp n. 1.355.284/ES, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 30/11/2022). Também não deve prosseguir a suposta afronta aos artigos 85, §10, e 927, inciso III, ambos do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1452840/SP (Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 05/10/2016 – Tema 872) firmou a tese de que "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (grifos nossos) Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a essa tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Determino que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Cássio Hildebrand P. da Cunha (OAB/DF 25.831), Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e Rodrigo de Andrade Vasconcelos (OAB/DF 34.273). Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03), tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. Por fim, no que se refere ao pedido majoração dos honorários de sucumbência, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015